Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737775-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JBJ AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JBJ AGROPECUÁRIA LTDA contra UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Ação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica de no 0732300-38.2019.8.07.0001. O Despacho de ID 19365217 verificou que o presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído em duplicidade em relação ao Agravo de Instrumento de no 0701341-19.2020.8.07.9000 e intimou ambas as partes para se manifestar a respeito da situação descrita. A parte Agravante manifestou-se pela litispendência diante da duplicidade da distribuição do presente feito em relação aos autos de n. 0701341-19.2020.8.07.9000. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que estes autos em análise são mera repetição dos autos de no 0701341-19.2020.8.07.9000. Em atendimento à manifestação do da parte autora, o referido recurso foi distribuído em duplicidade para a 2a instância por ter ocorrido erro material no momento de cadastramento e distribuição do recurso. Desse modo, observa-se a ocorrência de litispendência, nos termos do Art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC, vez que se trata de ações idênticas, ou seja, com mesma causa de pedir, pedido e partes. Posto isso, extingo o feito sem resolução do mérito, nos termos do Art. 485, inc. V, do CPC. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2020 12:32:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador